Tribunal: TJDFT
Processo: 0719489-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. NATUREZA PENAL. COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL.
I – O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e penal.
II – Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de 2o Instância competente.
III – Na hipótese, o mérito recursal se refere à fixação de medida protetiva de proibição de aproximação, indeferida por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza penal, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Suscitado, Desembargador da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Suscitado.